Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011933-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO
AGRAVADO: JOSIMAR B. DE MORAES ME. e JOSIMAR BIASIN DE MORAES
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0000196-10.2013.8.11.0041, Códigos 793873 e 12295576, 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos solicitando informações, bem como, bloqueio de eventual crédito existente em nome dos agravados.
Irresignado com a decisão, o agravante defende que, nos termos do artigo 139, IV, do CPC é dever do Poder Judiciário, determinar todas as medidas indutivas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórios necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ainda aponta que a decisão vai de encontro com o princípio da cooperação processual, respaldado no artigo 6o., do CPC/15.
Explica que primeiramente requereu a pesquisa CRCJUD com base no artigo 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, para que fosse informado nos autos os registros de casamento e de óbito do executado, ou, alternativamente (em caso de não convênio do juízo), a expedição de ofício a ARPEN, para fins de pesquisa.
Afirma que “a utilização do módulo CRCJUD, que tem por finalidade a realização de buscas de nascimento, casamento e óbito lavrados pelos cartórios de registro civil de todo o país, é pertinente ante a possibilidade legal prevista no art. 790, IV, do CPC/15. (..) que o CRCJUD possibilita o acesso direto pelos Magistrados à Central de Informações do Registro Civil, garantindo às demandas efetividade e celeridade na obtenção de informações essenciais ao processo.”.
A respeito da necessidade de pesquisa, enfatiza que: “apenas a pesquisa via CRCJUD ou ARPEN possibilitará a obtenção de informação acerca da existência ou não de cônjuge do executado e o regime de bens adotado para que, só então, possa manejar as medidas cabíveis e disponíveis para perseguição do débito exequendo, dentro dos limites legais atinentes ao instituto da meação.”.
No que tange ao pleito de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento, aponta que os créditos recebidos através das administradoras de meios de pagamentos, por meio do uso de “maquininhas”, não são alcançadas pelos SISBAJUD, pois, muitas vezes ao são transferidos para conta de titularidade do devedor, fazendo com que ele consiga movimentar seus recursos sem sofrer constrição. Ao final, afirma que não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, a não ser mediante ordem judicial.
No tópico seguinte, da expedição dos ofícios as empresas “À SEM PARAR E CONECTAR”, defende que a fundamentação da decisão não prospera, de que o juízo não tem convênio com o sistema, pois, se tratam de empresas privadas, que podem prestar informações ao juízo. Afirma que “O que se busca com estes ofícios é que as empresas supramencionadas informem eventual cadastro em nome dos executados nas respectivas plataformas, fornecendo seus dados de cadastro, placa e dados dos veículos vinculados ao nome dos devedores.” e que “Tais informações possibilitarão ao agravante a investigação (extrajudicial e/ou judicial) de eventual veículo que, embora cadastrado em tais empresas vinculado ao nome dos devedores, não tenha sido transferido perante o DETRAN após a aquisição pelos executados, demonstrando a existência de supostos indícios de fraude à execução ou contra credores.”.
No tocante a expedição de ofício ao CENSEC, afirma que é de grande utilidade para localizar o patrimônio do executado e eventual fraude, pois, “permite ao credor acesso às escrituras e procurações lavradas em nome dos devedores, possibilitando que sejam identificadas tentativas de fraude e dilapidação patrimonial efetuadas. Revela-se, assim, em importante medida na busca da satisfação do crédito cobrado na execução.”.
Complementa que nos termos dos artigos 10 e 19 do provimento n. 18 do CNJ, há necessidade de determinação judicial para obtenção de escrituras e procurações.
Liminarmente requer a antecipação da tutela, com o deferimento da expedição de ofícios aos órgãos e empresas apontados (CRCJUD, ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S.A., REDECARD S.A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A); SEM PARAR e CONECTCAR CENSEC), para obtenção de mais informações a respeito dos executados (agravados). No mérito, a confirmação, com a reforma da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Malgrados os fundamentos do agravante, a pretensão objeto da antecipação da tutela recursal, exaure a matéria, o que não é recomendado.
Também não identifico urgência no pleito, que não possa aguardar a decisão de mérito.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Aguarde-se o prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT; em caso de não comprovação do preparo, intimem-se o agravante para pagamento em dobro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2.022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal